Tribunal: TCU
Processo: 016.783/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9314/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.783/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dalma Alves Pereira Lima (XXX.513.667-XX); Erica Oliveira de Sant Anna Soares (XXX.555.547-XX); Glaucia Oliveira de Sant Anna (XXX.461.477-XX); Iriscelia Aguiar Lima (XXX.269.937-XX); Iriscely Aguiar Lima Adachi (XXX.559.931-XX); Lana Cristina Ferreira Goncalves (XXX.472.187-XX); Maria de Fatima Muratori dos Santos de Sant Anna (XXX.651.977-XX); Marilene dos Santos Moreira (XXX.162.467-XX); Sandra Maria Sa Almeida (XXX.710.072-XX); Suhenee San Girard de Almeida (XXX.230.363-XX); Suzane Cristiane Sa Almeida (XXX.998.052-XX); Vera Cristina Oliveira de Sant Anna Santos (XXX.836.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.